Tribunal: TJMT
Processo: 0021965-74.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021965-74.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 031.341.711-39 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 031.341.711-39 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE TANGE AO DANO MORAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEVOLUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

I- Os embargos de declaração tem por objetivo suprir eventual omissão ou sanar contradição ou obscuridade existente no julgado.

II- Verificada a ocorrência de qualquer destas hipóteses, há de se acolher os embargos para a completa prestação jurisdicional.

II – Sobre a condenação pelos danos morais, a omissão e contradição apontadas no acórdão são despropositadas sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão.

IV - Os valores pagos indevidamente pela promitente compradora, a título de "taxa de evolução da obra", no período posterior à expiração do prazo para a entrega do bem, bem como o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, deverão a ela ser ressarcidos com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora, a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020